Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE PELO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.